Tribunal: TJDFT
Processo: 0024914-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. COMPETÊNCIA. RELATOR. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. À luz do que dispõe o artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2016, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Desse modo, não se considera como termo inicial da contagem do prazo recursal a data da publicação da decisão no Diário de Justiça quando o patrono da parte realiza, previamente, a consulta eletrônica diretamente no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça.